Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-64.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019050-64.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DAMIAO DE SOUZA - CPF: 068.121.881-90 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 001.012.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO EMILIANO DA SILVA - CPF: 041.935.751-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DOS SANTOS PINTO - CPF: 102.728.463-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ERNST - CPF: 881.015.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WIRLANDE DINIZ CUNHA - CPF: 071.453.553-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKY CRISTIAN FERREIRA ERNST - CPF: 036.690.191-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRICIO SILVA DE LIMA - CPF: 037.907.332-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Celular produto de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. Posse injustificada. Condenação mantida. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade de fixar pena-base abaixo do mínimo. Súmula 231/STJ. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso

em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) reconhecimento da atenuante da primariedade e da menoridade penal.

III. Razões de decidir

1.

Não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

2.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio do termo de apreensão, relatório de investigação, pelos depoimentos prestados em Juízo e reconhecimento do apelante pela testemunha que adquiriu o aparelho subtraído.

3.

O contexto probatório de celular subtraído por roubo e comercializado pelo apelante, suposto recebimento em serviço prestado sem identificação do suposto cliente e ausência de comprovante e/ou documentação do serviço prestado, afasta a boa-fé de desconhecimento de que o objeto era proveniente de crime.

4.

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela investigação, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal nº 8 do TJMT)
.

5.

“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.” (TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037)

6.

A primariedade, boa conduta social anterior e bons antecedentes não ensejam atenuação da pena, pois não integram o rol do art. 65 do CP, sendo valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

7.

“
A circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal tem aplicabilidade imediata, quando evidenciada a menoridade relativa do agente
.” (TJMT, AP nº 0042379-51.2017.8.11.0042). Todavia, “
não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula nº 231).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantida a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

Teses de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento da apelação criminal, “
desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas”
.

2. No crime de receptação, o apelante não se desincumbe do ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita do objeto ou a existência de causa excludente de ilicitude, ou culpabilidade
.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida ao considerar a idade do apelante à época dos fatos.

4. A incidência da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante de circunstância atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I, e 180, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, HC nº 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.05.2016; TJMT, AP nº 0042379-51.2017.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 22.04.2022; TJMT, AP nº 0000757-97.2017.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 10.03.2021; TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019050-64.2023.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE (S): RENAN DAMIÃO DE SOUZA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENAN DAMIÃO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Pje nº 1019050-64.2023.8.11.0015), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 180,
caput
, do CP - (ID 247213721).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, porque o “
depoimento da vítima, além de isolado, apresentou contradições e incertezas
”; 2) a primariedade e os bons antecedentes do apelante ensejariam “
a redução da pena
”; 3) faz jus “
a atenuante da menoridade penal, pois, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 305670429).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 305670432).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar ministerial e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva. 1. Preliminar suscitada pelo Ministério Público em sede contrarrazões: Alegação de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Garantia do contraditório e da ampla defesa - Precedentes dessa colenda Corte de Justiça - Pela rejeição da preliminar. 2. Mérito: 2.1 Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - Impossibilidade - Não incidência do princípio in dubio pro reo - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório - Produto de origem espúria encontrado na posse do agente - Inversão do ônus da prova – 2.2 Pretendido reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e primariedade do réu – Parcial acolhimento - Réu com menos de 21 [vinte e um] anos à época dos fatos - Omissão do juízo sentenciante quanto ao reconhecimento da atenuante - Correção em sede recursal - Pena-base fixada no mínimo legal - Impossibilidade de redução da pena - Embora não tenha sido expressamente considerada pelo juízo de primeiro grau, tal circunstância deve ser registrada em sede recursal. Contudo, a penabase foi fixada no mínimo legal, o que impede qualquer redução da reprimenda, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Primariedade que já foi reconhecida na sentença - Pelo provimento parcial do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 318288373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, sob assertiva de que “
as razões recursais limitam-se a alegações genéricas sobre insuficiência probatória, sem estabelecer qualquer confronto analítico com os fundamentos da sentença
” (ID 305670432).

A apelação criminal, como recurso de ampla devolutividade, permite ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, bem como daquelas que podem ser conhecidas de ofício.

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC nº 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2016).

Consigne-se que não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória, em especial se delineada a inconformidade.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.”
(NU 1011147-86.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023)

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em data não apurada com precisão, mas certamente antes do dia 15 de fevereiro de 2023, por volta das 14h00min, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado RENAN DAMIÃO DE SOUZA, com consciência e vontade, recebeu e influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Motorola, modelo G9 Plus, de cor azul, IMEI 356904117823776, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação de ID nº 124305052 - Pág. 1, pertencente à vítima Murilo Bricio Silva de Lima.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado RENAN DAMIÃO DE SOUZA recebeu e influiu para que Diego Emiliano da Silva, terceiro de boa-fé, adquirisse o aparelho celular acima referido, que se tratava de produto de roubo ocorrido no dia 07/11/2022 (B.O nº 2022.322941 – ID nº 124305047 - Pág. 1) [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RENAN DAMIÃO DE SOUZA como incurso nas disposições do art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotor de Justiça – ID 305670398)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Da materialidade e autoria

Primeiramente, destaco que por ser considerado um “crime acessório”, a receptação tem por pressuposto a prática de um delito anterior. In casu, verifica-se o delito anterior como sendo o crime de roubo, em tese, perpetrado contra Murilo Bricio Silva de Lima (Boletim de Ocorrência nº 2022.322941), praticado por pessoa não identificada nos autos.

No caso em tela, a materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência nº 2023.44261, termo de exibição e apreensão nº 2023.16.63267 (ID 124305051), termo de entrega nº 2023.16.63442 (ID 124305051), termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.90587 (ID 124305051), relatório de investigação n° 2023.13.21013 (ID 124305051 - Pág. 44/62), informação prestada pela empresa telefônica (ID 124305051 - Pág. 66/68), auto de avaliação nº 2023.16.204994 (ID 124305052), relatório nº 2023.7.50161 (ID 124305058), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

A procedência ilícita do celular descrito na denúncia, além de estar comprovada pelos documentos acima mencionados, foi ratificada pelo depoimento da vítima.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Ao ser inquirido pelo juízo, a testemunha Diego Emiliano da Silva asseverou [...].

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha PM IPC Fábio dos Santos relatou: [...].

Nesse mesmo sentido, a testemunha IPC Germano Joaquim Santana Neto relatou: [...].

Por sua vez, quando de seu interrogatório o acusado alegou: [...].

Dessa feita, verifica-se que o acusado relatou que aceitou o celular em comento, como forma de pagamento pelo trabalho prestado como tatuador, de algum cliente que não soube identificar. Contudo sua alegação, quanto ao desconhecimento da origem ilícita do aparelho telefônico móvel não prospera, visto que se utilizou de artimanhas elaboradas para realizar a venda do objeto, na tentativa de se esquivar das consequências criminais imputáveis.

Nesse passo, a investigação policial foi contundente em demonstrar que a publicação da venda do objeto se dera em perfil de rede social rackeado de terceiros, bem como, que a testemunha Diego Emiliano da Silva, comprador de boa fé, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe vendeu o celular.

De mais, a mais, apurou-se ainda que pelo período que o acusado ficou na posse do aparelho, ele inseriu chip com dados cadastrais de seu vizinho, conforme declarações e informações prestadas pela operadora telefônica [...].

Ademais, consigno que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada [...].

Ademais, ressalto que a receptação própria, delito imputado ao réu, exige o dolo direto, ou seja, o agente deve realizar uma das condutas prevista no tipo no tocante à
coisa que sabe ser produto de crime
. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem da coisa criminosa.
[1]

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo [...].

Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a denúncia, CONDENAR o acusado RENAN DAMIÃO DE SOUZA, brasileiro, convivente, tatuador, CPF nº 068.121.881-90, nascido em 22/08/2004, natural de Marcelândia/MT, filho de Ismar Vieira de Souza e Cristiane Damião da Silva, residente no Rua Joaquim Aleixo Gama, nº 992, Bairro Santa Rita, em Sinop/MT, telefone: (66) 99686- 0909, nas penas do artigo art. 180, caput do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena:

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar acima encontrado.

Na terceira fase da dosagem, à mingua de circunstâncias majorantes ou minorantes, mantenho a pena definitiva no patamar acima encontrado.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade [...].

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser destinada ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop/MT.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais, posto que não comprovada a sua situação de hipossuficiência [...]
”.
(Rosângela Zacarkim dos Santos – ID 305670426)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.63267 (ID 305670387, fls. 15) e Termo de Entrega nº 2023.16.63442 (ID 305670387, fls. 17), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Murilo Bricio Silva de Lima, vítima (ID 305670387, fls. 40/41), Elizabete dos Santos Pinto, testemunha (ID 305670387, fls. 22/23), Marcos Ernst, testemunha (ID 305670387, fls. 24/25), Wirlande Diniz Cunha, testemunha (ID 305670387, fls. 26/27), Diego Emiliano da Silva, testemunha (ID 305670387, fls. 28/29), Maiky Cristian Ferreira Erst, testemunha (ID 305670387, fls. 42/43), e interrogado RENAN DAMIÃO DE SOUZA, apelante (ID 305670387, fls. 19/20).

Em audiência de instrução, foram ouvidos Murilo Bricio Silva de Lima [vítima], Diego Emiliano da Silva [testemunha], Fábio dos Santos e Germano Joaquim Santana Neto [investigadores de polícia], bem como interrogado o apelante (ID 305670422, Relatório de Mídias ID 305670425).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia
[
Fábio dos Santos e Germano Joaquim Santana Neto] obtiveram informações [por registro de ocorrência] de um roubo ocorrido em um posto de combustível, ocasião em que foi subtraído um celular [Motorola; XT2087 moto G9 plus; cor azul; IMEI nº 356904117823776] de propriedade de funcionário do posto [Murilo Bricio Silva de Lima]. Durante as investigações, “
foi localizado o celular produto do roubo
” em posse de Diego Emiliano da Silva, o qual se constatou “
ter adquirido sem ter conhecimento da ilicitude do aparelho
” e, por intermédio das informações repassadas por ele [conversas de tratativas da compra do celular e endereço da retirada], bem como do acesso aos dados do chip inserido no celular, em que apontou um vizinho [Marcos Ernst] do apelante como portador dos documentos, identificaram RENAN DAMIÃO DE SOUZA [apelante] como sendo o receptador do aparelho celular (Relatório de Mídias ID 305670425).

Note-se que Marcos Ernst [testemunha], na Delegacia de Polícia, relatou que o chip cadastrado em seu nome e inserido no celular objeto de roubo, “
pode ter sido

fornecido
” para o apelante “
por seu filho menor
” [Maiky Cristian Ferreira Erst], “
que mantém uma amizade distante com Renan”,
o qual “
frequentava sua casa
” (ID 305670387, fls. 24).

Essa declaração está corroborada por Maiky Cristian Ferreira Erst [testemunha], em sede policial, o qual informou ter “
utilizado os dados de seu pai, Marcos Ernst, para cadastrar o Sim Card junto à operadora de telefonia, sem saber que isso poderia causar algum transtorno
” e o celular “
passou a ser utilizado
” pelo apelante (ID 305670387, fls. 42).

Ademais, a testemunha Diego Emiliano da Silva, em ambas as fases da persecução penal, relatou ter adquirido um celular [Motorola; XT2087 moto G9 plus; cor azul; IMEI nº 356904117823776] por um anúncio no aplicativo
Facebook,
pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); apresentou em sede policial os prints das conversas relativas às tratativas da compra; indicou o endereço no qual realizou a retirada do aparelho celular [Bairro Santa Rita, em Sinop/MT] e reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe entregou o telefone (ID 305670387, fls. 28/31, Relatório de Mídias ID 305670425).

Noutro giro, a alegação do apelante, nas fases policial e judicial, de que desconhecia a origem ilícita do produto “
teria recebido em pagamento por serviço realizado de tatuagem
”, apresenta-se inverossímil ao considera que não informou qualquer referência [nome e características físicas] quanto ao suposto cliente, nem apresentado qualquer comprovante ou documentação da tratativa do serviço (ID 305670387, fls. 19/20 - Relatório de Mídias ID 305670425).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a “
alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do bem não se revela plausível, sobretudo diante das manobras artificiosas empregadas para concretizar a venda do objeto, evidenciando a intenção deliberada de ocultar sua procedência e, assim, esquivar-se das implicações penais decorrentes de sua conduta.
” (Élio Américo, promotor de Justiça – ID 318288373).

No caso, o contexto probatório [celular subtraído por roubo e comercializado pelo apelante, suposto recebimento em serviço prestado sem identificação do cliente, ausência de comprovante e/ou documentação do serviço prestado] afasta a boa-fé de desconhecimento de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Frise-se que os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela investigação, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Outrossim, a
posse injustificada de produto de crime, por si só, induz à autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP PJe nº 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a pretensão absolutória da receptação afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Consigne-se que
a primariedade, boa conduta social anterior e bons antecedentes não ensejam atenuação da pena, pois não integram o rol do art. 65 do CP, sendo valoradas na primeira fase da dosimetria da pena (TJPA, AP 00118208320188140013 15462360 - Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero, 31.7.2023).

No tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal, observa-se que o apelante contava, à época, com 18 (dezoito) anos de idade, de modo que a “
circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal tem aplicabilidade imediata, quando evidenciada a menoridade relativa do agente.
” (TJMT, AP nº 0042379-51.2017.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 22.4.2022)

Todavia,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula nº 231).

Portanto, transforma-se a pena-base — 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa — em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, porém mantido a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a”), substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025